Tribunal: TJSP
Processo: 1056746-12.2017.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÕES NO MEMBRO INFERIOR DIREITO - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
"Inexistente no julgado qualquer vício capaz de ensejar a sua modificação, revelam os embargos, a pretexto de suscitarem nova manifestação da Turma Julgadora acerca do tema já expressamente

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÕES NO MEMBRO INFERIOR DIREITO - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
"Inexistente no julgado qualquer vício capaz de ensejar a sua modificação, revelam os embargos, a pretexto de suscitarem nova manifestação da Turma Julgadora acerca do tema já expressamente decidido, apenas o mero inconformismo do embargante com o desfecho dado à demanda".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1056746-12.2017.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
JAQUELINE
PESSARELLO
DO
NASCIMENTO,
é
embargado
INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1056746-12.2017.8.26.0506/50000
Voto no 36.616
Embargos de Declaração Cível no 1056746-12.2017.8.26.0506/50000 - Voto no 36.616
Comarca: RIBEIRÃO PRETO - 1a VARA CÍVEL
(Proc. 1056746-12.2017.8.26.0506)
Embargante: JAQUELINE PESSARELLO DO NASCIMENTO
Embargado: INSS
AÇÃO ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÕES NO
MEMBRO INFERIOR DIREITO - PREJUÍZO FUNCIONAL
AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO
PLEITO - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO -
EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
“Inexistente no julgado qualquer vício capaz de ensejar a sua
modificação, revelam os embargos, a pretexto de suscitarem
nova manifestação da Turma Julgadora acerca do tema já
expressamente decidido, apenas o mero inconformismo do
embargante com o desfecho dado à demanda”.
Embargos declaratórios rejeitados.
Jaqueline Pessarello do Nascimento opõe embargos de
declaração ao Acórdão que, não reconhecendo configurada a alegada
incapacidade profissional atribuída a lesões no membro inferior direito,
manteve o decreto de improcedência do pedido inicial formulado na ação
acidentária proposta contra o INSS (Acórdão nas páginas 102/105 dos autos
principais).
Insurge-se a embargante reclamando, em síntese, omissão no
Acórdão por não ter levado em conta a mudança de função no trabalho em
decorrência das sequelas e tampouco apreciou adequadamente o laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1056746-12.2017.8.26.0506/50000
Voto no 36.616
Embargos de Declaração Cível no 1056746-12.2017.8.26.0506/50000 - Voto no 36.616
médico-pericial que, segundo alega, aponta para a existência da incapacidade
(páginas 01/04).
É o relatório.
Passo a decidir.
Rejeito os embargos.
Não obstante o manifestado inconformismo da parte, da leitura
do Acórdão não se vislumbra nenhum vício capaz de merecer declaração em
sede de embargos.
A questão controvertida, indenizabilidade de eventual prejuízo
funcional por incapacidade resultante do reclamado quadro de lesões no
membro inferior direito (decorrência de acidente típico ocorrido no dia
16.01.2014), foi expressamente abordada no bojo do Aresto tendo a Turma
Julgadora, em clara análise do substrato fático e probatório dos autos,
chegado à conclusão de que a discreta disfunção verificada no tornozelo
direito da embargante efetivamente não a incapacita para o desempenho da
atividade que habitualmente exercia a época do acidente a ensejar a
concessão de benefício acidentário, como se extrai da avaliação médica
produzida.
A alegação da embargante no sentido de que assumiu, em
decorrência, outra função na empregadora não altera a conclusão médico-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1056746-12.2017.8.26.0506/50000
Voto no 36.616
Embargos de Declaração Cível no 1056746-12.2017.8.26.0506/50000 - Voto no 36.616
pericial e tampouco tem o condão de implicar aqui modificação do desfecho
dado à demanda.
Inexistente no julgado qualquer vício capaz de ensejar a sua
modificação, revelam os embargos, a pretexto de suscitarem nova
manifestação da Turma Julgadora acerca do tema já expressamente decidido,
apenas o mero inconformismo da embargante com o desfecho dado à
demanda.
Evidentemente, se tem a parte entendimento diverso a respeito
deverá se valer da via recursal adequada.
Mantenho, pois, o Acórdão, tal como lançado.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator